Tribunal: TJMT
Processo: 0067835-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGANTE:

MACIEL FRANCIONE GRANDO

EMBARGADO:

MILENA CORRÊA RAMOS
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
AYRTON CASTRO MARCIAN
O

D E C I S Ã O
Vistos etc.
Diante da manifestação de fls.986/987-verso,

o pedido de contracautela de urgência, consistente na averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da presente ação, deve ser deferido.
Isto porque, em face do poder geral de cautela, a averbação à margem da matrícula da existência da ação, além de resguardar interesse das partes, assegurará, principalmente, o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação.
Sobre o a idêntico tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PAULIANA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO - NECESSIDADE - FATO QUE NÃO GERA DANOS ÀS PARTES. (...) sabe-se que a averbação à margem da matrícula do imóvel acercas da existência de ação em tramite, serve para proteger terceiros de boa-fé que por ventura tenha interesse na aquisição do bem, o que não gera danos às partes".
(TJMT - AI ne 1.0000.18.079969-4/001 - Relator: Des. MARCO AURÉLIO FERENZINI - julgamento: 24/01/2019 - publicação: 24/01/2019).
Ante o exposto,
defiro
o pedido de averbação da existência da presente Ação Nulidade de Ato Jurídico à margem da matrícula do imóvel e/ou das matrículas, em caso de desmembramento. Expeça-se o respectivo ofício ao cartório competente, com máxima urgência.
Após, publicado a presente decisão, voltem-me os autos à conclusão para decisão e inclusão dos embargos na pauta de julgamento.
P.I.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora